Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-03.2020.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005242-03.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (EMBARGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGANTE), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (EMBARGANTE), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), DJALMA ALVES DAS CHAGAS - CPF: 197.075.849-04 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (EMBARGANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA LIDE PRINCIPAL - CITAÇÃO EDITALÍCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - MANEJO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO - NÃO CONHECIMENTO PELO JUIZ DA CAUSA – TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL - NÃO SUBSUNÇÃO AOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA LIDE DEMARCATÓRIA – POSSE ESBULHADA POR ATO JUDICIAL – LEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA ANULADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INTEMPESTIVIDADE – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO - VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005242-03.2020.8.11.0013

EMBARGANTE: MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS E ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS

EMBARGADO: ANTENOR DUARTE DO VALLE E MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS E ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS
, em face do acórdão de Id. 89327955 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a ilegitimidade ativa dos apelantes, de modo a determinar o regular prosseguimento dos Embargos de Terceiro na origem.

Os embargantes apontam a ausência de exame de ofício de matérias de ordem pública, como a ausência de interesse processual
dos recorridos, por inadequação do meio escolhido quanto a eleição incorreta da ação, eis que
“deveriam ter promovido a Ação de Oposição (Art. 682 CPC), até o momento anterior da sentença proferida nos autos de origem (Ação Demarcatória n o. 2570 - 35.2003.8.11.0013) movida por estes Recorrentes, ou a Ação Reivindicatória em momento posterior a retomada da área demarcanda, mas NUNCA a Ação de Embargos de Terceiro em celeuma
”
- sic.

Para tanto, aduzem que
“é fato incontroverso que os Recorridos manejaram os Embargos de Terceiro em voga com o propósito de disputar o mesmo objeto litigioso da Ação Demarcatória, o que, entretanto, é VEDADO na querela em apreço”,
indicando que na inicial que
“NÃO existe o argumento de que a demarcação e a retomada da área estariam recaindo em área equivocada, e que os títulos demarcados incidiram em outro lugar, o que permitiria o prosseguimento da Demarcatória e cujas teses poderiam respaldar a citada e desacertada demanda (Embargos de Terceiro)” – sic.

Apontam, ainda, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a intempestividade dos embargos de terceiro, ao fundamento de que
“mesmo que essa Colenda Corte continue coadunando com o (equivocado) argumento de que os Recorridos não teriam integrado o feito de origem (Ação Demarcatória n o. 2570 -35.2003.8.11.0013), deve-se admitir que é FATO INCONTROVERSO que os ora Recorridos compareceram na Demarcatória e apresentaram Contestação, Reconvenção e Denunciação à Lide (Docs. 01 a 03)” – sic.

Para tanto, sustentam que
“há muito já transcorreu o prazo de 05 (cinco) dias para a oposição do fadado Embargos de Terceiro em voga, nos termos do Artigo 675 3 do CPC, eis que os Recorrentes ajuizaram tal demanda mais de UMA DÉCADA após a CIÊNCIA INEQUÍVOCA da existência da lide principal” – sic,
e, depois
, “porque ainda que afastado o cômputo de 05 (cinco) dias da ciência da Ação Demarcatória e seus atos, acima especificado, deve ser considerado então que na ação de conhecimento – hipótese da Ação Demarcatória – os Embargos de Terceiro podem ser opostos somente até o trânsito em julgado da sentença, conforme preconizado pelo citado dispositivo federal, uma vez que tais ações são destituídas da célebre fase de execução”
– sic.

Salientam, ainda, que
“é inconteste que nas Ações Demarcatória s NÃO existe os referidos atos de adjudicação, alienação, muito menos arrematação e respectiva carta. Logo, tem -se que o ato que mais se aproxima de tais hipóteses é a demarcação e consequente Auto de Demarcação . E na circunstância em voga a fixação dos marcos (demarcação) ocorreu nos dias 14 e 15 de junho de 2016, por meio do Auto de Constatação (Doc. 04). Por conseguinte, verifica -se que o prazo de 05 (cinco) dias após tal ato constritivo também já escoou há muito tempo, mais especificamente no dia 23 de junho de 2016 ”
– sic.

Além disso, asseveram que o acórdão está fundamentado em erro de fato, eis que
“os Recorridos participaram ativamente da Ação Demarcatória em testilha. Pois, inobstante o s mesmo s não terem sido declinados no polo passivo daquela demanda, é FATO INCONTROVERSO que ambos os Recorridos, após a citação editalícia, compareceram naqueles autos e integraram a lide demarcatória como parte, uma vez que, rememore -se, apresentaram Contestação (Doc. 01), Reconvenção (Doc. 02), Denunciação à Lide (Doc. 03), além de terem participado da prova pericial (Doc. 06)” – sic.

Além disso, alegam
“que o acórdão contrariou e ofendeu a coisa julgada e a segurança jurídica de DOIS VEREDITOS - ao determinar o prosseguimento dos Embargos de Terceiro manejado por ANTENOR DUARTE e MARIA DA GLÓRIA, em completo desatino aos Artigos 502 e 1.022, I, do Diploma Processual Civil, e Artigos 5 o, XXXVI, e 60, § 4 o, IV, da Constituição Federal” –sic,
eis que
“a própria SENTENÇA (Id 81998464) da Demarcatória é prova cabal de que os Recorridos integraram sim referida querela, pois, é fato incontroverso que o Nobre Juízo a quo examinou o mérito da sua defesa, visto que rechaçou todos os argumentos da sua contestação e julgou improcedente a respectiva Reconvenção, conforme também já delineado em tópico anterior.” – sic.

E, que o acórdão
“ofendeu ainda a coisa julgada e segurança jurídica de um 2o VEREDITO, qual seja da decisão interlocutória (Doc. 07) prolatada nos Embargos de Terceiro n.o 0009886-11.2017.8.11.0013, que (i) cravou a impossibilidade dos irmãos PAULO DUARTE e ANTENOR DUARTE (ora Recorrido) se valerem da ação em testilha para tentar defender a suposta e respectiva propriedade”
– sic.

Assim, por entenderem que
“resta evidente a contrariedade e a ofensa a coisa julgada e a segurança jurídica” – sic,
pugnam pelo acolhimento dos presentes declaratórios.

Contrarrazões aviadas pelo embargado (Id. 91751464), onde aponta que
“os Embargos de Declaração, postos como estão, revelam-se como uma verdadeira discussão de mérito que só poderá ser realizada nos Embargos de Terceiro que voltarão a tramitar na Comarca de Pontes e Lacerda, sob pena de supressão instância, ainda que travestidas com a roupagem de matérias de ordem pública que emolduram os aclaratórios, tais como falta de interesse processual, ausência de pressuposto processual, intempestividade dos embargos de terceiro, todas absolutamente fora dos limites do artigo 1.022, do CPC e que não passam de um contorcionismo exegético sem qualquer fundamento para obter novo julgamento sobre o Acórdão e prejulgamento dos Embargos de Terceiros”-
sic, razão pela qual requer que os declaratórios sejam rejeitados.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração visando sanar eventuais vícios do acórdão desta Câmara que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA LIDE PRINCIPAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MANEJO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DEMARCATÓRIA. SENTENÇA QUE APENAS RECONHECE A LEGITIMIDADE DO AUTOR E DETERMINA O TRAÇADO DA LINHA DERMARCANDA. SEGUNDA ETAPA. TRAÇADO DA LINHA DEMARCANDA E FIXAÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO SUBSUNÇÃO AOS EFEITOS DA SENTENÇA. RETOMADA DA ÁREA DEMARCANDA. POSSE ESBULHADA POR ATO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS.

Os embargos de terceiro se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Nessa toada, o art. 647, caput, do CPC vigente, confere legitimidade ativa àquele que “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Evidenciado que os apelantes participaram da ação demarcatória como terceiros estranhos à lide, e não como parte processual, os efeitos da sentença proferida na lide petitória não se lhes estendem, nos termos do que prevê o art. 506 do CPC/15, de modo que é parte legítima para manejar Embargos de Terceiro para defender a posse esbulhada por ato de apreensão judicial, em cumprimento de retomada da área demarcanda, conforme disposto no art. 674 do CPC/15.

Recurso provido.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, primeiro porque, ainda que parte da insurgência trata de matéria de ordem pública, não há falar em omissão acerca de novos temas não abordados inicialmente pelas partes, tampouco submetidos ao juízo de primeiro grau e, depois, pela ausência de qualquer vício a ser sanado.

É que em relação à inadequação da via eleita, onde os embargantes entendem que o não cabimento dos embargos de terceiro deveria ser reconhecida de ofício, eis que o correto seria o ajuizamento de oposição, os autos revelam que além de não ser abordados no recurso de apelação, a anulação da sentença na forma do acórdão e o retorno dos autos à origem, para o devido processamento da demanda, possibilitará o debate em primeira instância.

O mesmo entendimento estende-se a intempestividade dos embargos de terceiro defendida pelos embargantes, eis que qualquer análise nesta instância também incorrerá em supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INADIMISSÍVEL – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A DESTEMPO – DESENTRANHAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - DETERMINAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE –
MATÉRIAS NÃO ABORDADAS PELO JUÍZO SINGULAR - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
É vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT - AI: 10010385720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017)

Além disso, importante trazer à baila o julgado do RAI no. 1012382-98.2018.8.11.0000, que afastou eventual intempestividade dos embargos de terceiros manejados pelos demais condôminos da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, quais sejam, Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos e Maria Tereza Ganme de Lara Campos, cuja a ementa é a seguinte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo.

A oposição de embargos considerados protelatórios ensejará a aplicação de multa.” (N.U 1012382-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Cumpre registrar que esta magistrada, na condição de Relatora do mencionado agravo, restou vencida pela maioria que acompanhou o entendimento do 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, que, ao proferir seu voto, assim se manifestou:

“(...) Adianto que o recurso não comporta provimento.

É assim porque não há nos autos prova inequívoca de que o embargante, ora agravado, tinha ciência da existência do processo principal (ação demarcatória), uma vez que o de cujus Theodoro Duarte do Valle nunca integrou a lide como parte.

Além do mais, é importante salientar que os arts. 674 e 675 do CPC determinam que:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.”

A doutrina esclarece que os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida, vejamos:

"(...) Embargos de terceiros são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor; são também o processo que se forma a partir dessa iniciativa. O vocábulo terceiro, contido nessa locução, indica quem não é parte no processo em que se dá o ato impugnado, não tendo sido incluído como tal pelo demandante nem incluído nele pela citação; terceiro é a não parte."(Candido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. v.II. São Paulo. Malheiros. 2004. p. 732)

Condição indispensável, portanto, para o ajuizamento desta medida processual é a ocorrência de ato constritivo sobre a posse de bens de pessoas estranhas à lide instaurada.

No caso em tela, trata-se de ação demarcatória, na qual houve a homologação do laudo pelo perito engenheiro agrimensor, mas, no momento da propositura dos embargos de terceiro ainda não havia o ato constritivo propriamente dito, pois o processo se encontra na etapa de definição da reintegração da área supostamente esbulhada.

E, diversamente do exposto pela douta Relatora, tenho que nas ações de divisão e demarcação os atos dos peritos não são constritivos, mas sim, meramente declaratórios, que precisam ser homologados, e determinada a reintegração ou imissão do autor na área em litígio (...)”

Já em relação ao ingresso do Sr. Antenor na lide demarcatória, o que supriria, no entendimento dos embargantes, a necessidade de chamamento dos demais embargados, como bem delineado no acórdão embargado, de fato houve a tentativa junto à ação originária, mas, a contestação e reconvenção que ofertou sequer foram conhecidas, consoante o julgamento do Agravo de Instrumento – Classe II – 15 – no. 4386/2002.

Eis o excerto do julgado:

“Observa-se da singela sentença, que em nenhum momento o togado sentenciante adentrou no mérito das questões levantadas na defesa ou reconvenção aviadas pelos apelantes, tão-só reconheceu a legitimidade dos autores para promover a ação de demarcação do imóvel que pretende ver demarcado, e diante do laudo anexado pelos peritos, determinou a materialização do traçado da linha demarcanda, o que se fará na segunda fase do processo demarcatório.

Opostos embargos de declaração por Antenor da sentença apontando omissão e contradição quanto as matérias deduzidas na contestação e reconvenção, o togado a quo foi ainda mais enfático ao esclarecer que “ao determinar apenas a demarcação entregou a prestação jurisdicional almejada, depois dessa fase concluída que que se poderá aferir, em processo próprio, a pertinência daqueles outros pedidos, mas registro, em processo próprio, portanto os reclamos dos embargantes não procedem” (Id 81995980).

Logo, em nenhum momento adentrou-se nas questões de plexo trazidas pelos apelantes e contestantes em suas peças processuais, e em que pese tenha julgado “improcedente” a reconvenção, na verdade, tecnicamente, o Magistrado não a conheceu, vez que assinalou expressamente que não se poderia analisar a reconvenção naquela fase.

Assim, ao que se observa da sentença parcial, malgrado os apelantes terem ingressado na ação demarcatória não foram reconhecidos como partes processuais, mas como terceiros estranhos à lide, cujos efeitos da sentença não se lhes são extensivos.

Tanto é que, transitada em julgada a sentença parcial, iniciou-se a segunda fase de execução material da ação demarcatória, a fim de efetuar-se a demarcação com a colocação dos marcos necessários, conforme a planta e memorial descritivo (arts. 959 e 960 CPC/73), e nessa fase da lide, em nenhum momento os apelantes foram intimados para semanifestar sobre relatório dos peritos, como prevê art. 965 do CPC/73 [3].

Dessarte, consta do andamento processual da ação originária que, embora transitada em julgado a sentença parcial de mérito da primeira etapa reconhecendo o direito dos autores à demarcação (2003), apenas em 30/09/10 os autores foram instados a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento da segunda etapa da demanda demarcatória

(...)

Logo, é indubitável que os apelantes não foram reconhecidos como partes processuais, tampouco como terceiros interessados, mas como terceiros estranhos à lide, de modo que os efeitos da sentença proferida na ação demarcatória não se lhes irradiam, como preconiza o art. 506 do CPC vigente [6] , e, por isso, não há que se falar em ilegitimidade ativa nos presentes Embargos de Terceiro, haja vista que foram atingidos pela constrição judicial que determinou a imissão na posse e retomada da área demarcanda, cuja fração, correspondente a 10.000ha (dez mil hectares), ao que tudo indica, está inserida no espaço da propriedade rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – da qual alegam ter posse e domínio em condomínio com seus irmãos, e, nesse desiderato, tem legitimidade para defender o seu quinhão, seja isoladamente, ou conjuntamente, com os demais compossuidores (...)”

Assim, no caso em pauta, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação no decisum embargado, porquanto, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelas partes, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)"

Portanto, evidente a pretensão dos embargantes em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021